Tribunal: TJSP
Processo: 1014257-56.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AÇÃO FUNDADA NO ART. 381, III, DO CPC OBJETIVANDO OBTER DO DETRAN CERTIDÃO APTA A CONSTATAR EFETIVO CUMPRIMENTO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUAL AÇÃO SERÁ AJUIZADA OU EVITADA COM O DOCUMENTO ALMEJADO OU MESMO PORQUE DELE NECESSITA – DESNECESSIDADE DE RECURSO AO JUDICIÁRIO PARA OBTENÇÃO DA INFORMAÇÃO ACUDIDA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO

Ementa:
AÇÃO FUNDADA NO ART. 381, III, DO CPC OBJETIVANDO OBTER DO DETRAN CERTIDÃO APTA A CONSTATAR EFETIVO CUMPRIMENTO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUAL AÇÃO SERÁ AJUIZADA OU EVITADA COM O DOCUMENTO ALMEJADO OU MESMO PORQUE DELE NECESSITA – DESNECESSIDADE DE RECURSO AO JUDICIÁRIO PARA OBTENÇÃO DA INFORMAÇÃO ACUDIDA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE O RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA CONFIRMADA.